Tribunal: TJSP
Processo: 0014110-62.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014110-62.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUCAS CARLOS
ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014110-62.2019.8.26.0996 -Voto no 20.992 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0014110-62.2019.8.26.0996
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado : LUCAS CARLOS ANTUNES
Juiz : FÁBIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA
Origem:
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ COMARCA DE PRESIDENTE
PRUDENTE
Voto no 20.992
Agravo em execução. Remição de penas. Remição pela leitura.
Impossibilidade. Provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Ministério Público contra a decisão
de fls.39/40 que, em favor do Executado-Condenado -
que cumpre pena total de 18 (dezoito) anos e 08
(oito) meses de reclusão -, declarou remidos 08
(oito) dias do total das penas, “considerando 04
(quatro) dias de pena para cada 30 (trinta) dias de
leitura”, pretendendo a reforma da decisão, para que
“seja indeferido o pedido de remição pela leitura de
obras literárias” (fls.01/09). Vieram documentos.
Recebido
o
recurso
(fls.22),
o
Executado-Condenado, em contraminuta, manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014110-62.2019.8.26.0996 -Voto no 20.992 - AP
3
pelo seu não provimento (fls.16/21).
Mantida
a
decisão
(fls.22),
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento do recurso (fls.50/52).
É o relatório.
Convincente o recurso.
A
decisão
recorrida
(fls.39/40)
deferiu o pedido de remição da pena pela leitura das
obras “O Pequeno Príncipe” (fls.27/31) e “Armadilhas
da Mente” (fls.32/35), com base nos critérios
estabelecidos na Portaria Conjunta no 276, de
20.06.2012, do DEPEN, e na Recomendação no 44/2013
do CNJ Conselho Nacional de Justiça; no entanto, a
Lei de Execução Penal é clara, dispondo, em seu
artigo 126, “caput”, a remição da pena pelo trabalho
ou pelo estudo. Saliente-se que o estudo que
autoriza a remição, nos termos do artigo 126, § 1o,
inciso I, dessa Lei, é a frequência escolar a
atividades de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante,
ou
superior,
ou
ainda
de
requalificação profissional, as quais poderão ser
desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia
de ensino à distância, e deverão ser certificadas
pelas
autoridades
educacionais
competentes
dos
cursos frequentados (§ 2o do artigo 126 da Lei de
Execução Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014110-62.2019.8.26.0996 -Voto no 20.992 - AP
4
Não pode o Corregedor Geral da
Justiça,
o
Diretor
Geral
do
Departamento
Penitenciário, e nem mesmo o Conselho Nacional de
Justiça (como na Recomendação no 44/2013), legislar
sobre o tema por falta de competência para tanto,
pena de violação ao princípio da reserva legal.
Nesse sentido já decidiu esta Corte
(Agravo em Execução no 9002767-43.2016.8.26.0050,
Rel. Des. Luiz Antônio Cardoso, 3a Câm., j. em
14.03.2017):
“Como se constata, as causas de extinção
da pena, sejam elas totais ou parciais, decorrem de lei,
com isso, não pode uma Recomendação editada pelo
Conselho Nacional de Justiça, ou mesmo uma Portaria
Conjunta instituída pela Corregedoria Geral de Justiça
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
e Departamento Penitenciário Nacional, estabelecerem
forma de extinção da pena, como a remição pela leitura.
A remição gera extinção da pena mesmo
que de forma condicionada (não praticar falta disciplinar),
com isso, com a devida vênia, somente o legislador federal
pode instituí-la pela via própria, o que, por si, já
comprometeria a pretensão deduzida nas razões”.
Desse modo, a leitura de obras
literárias não se enquadra nas hipóteses legais de
remição de penas.
Não
é
outro
o
posicionamento
adotado por esta Câmara (Agravo em Execução no
7003390-04.2019.8.26.0482,
Rel.
Des.
Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014110-62.2019.8.26.0996 -Voto no 20.992 - AP
5
Tucunduva, j. em 12.12.2019):
“Remição de pena em razão de leitura de
livros - Impossibilidade - Atividade recreativa não se
confunde com atividade laborativa - Exegese do artigo 126
da LEP - Agravo desprovido. Mera leitura de livros não
justifica remição de pena”.
Tanto é assim que a lição de
Guilherme de Souza Nucci sobre o tema pressupõe a
frequência a curso de ensino (“Manual de Processo
Penal e Execução Penal”, Ed. RT, 10a ed., 2013,
p.1066, destaque não contido no original):
“Voltamos a insistir num ponto: basta a
frequência a curso de ensino regular ou profissional para
dar direito à remição. Entretanto, deve-se apurar um
aproveitamento mínimo, a fim de não dar ensejo à fraude.
Exemplo: o condenado, em regime aberto, matricula-se em
curso fantasma (algo comum no Brasil), não aprende nada
e ganha remição de brinde. Da mesma forma que se deve
privilegiar
o
estudo
como
método
de
reeducação,
proporcionando a remição, demanda-se seriedade na
individualização executória da pena. Por isso, quando em
regime aberto, se o sentenciado optar pelo estudo, deve o
magistrado valer-se do disposto pelo art. 115, “caput ”, da
Lei de Execução Penal, estabelecendo como condição
especial, a comprovação do aproveitamento no curso
escolhido. Essa comprovação pode dar-se mensalmente,
sob pena de não haver o reconhecimento da remição. O
mesmo se diga do livramento condicional, fixando-se a
obrigação de comunicar, periodicamente, a sua ocupação,
no cenário do estado (art. 132, § 1o, b, LEP).
Quando
se
menciona
a
prova
do
aproveitamento
, não se pretende a demonstração de êxito
no curso (concluir com sucesso), mas a evidência de que o
sentenciado frequenta as aulas, faz os trabalhos e provas e
obtém avaliação mínima, atestada pela direção do curso. O
que não é admissível é o engodo, montado e acolhido pelo
Judiciário como arremedo de estudo. Ademais, note-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014110-62.2019.8.26.0996 -Voto no 20.992 - AP
6
a própria lei menciona a expressão aproveitamento
escolar
(art. 129, § 1o, LEP)”.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para indeferir o pedido de remição de penas.
ZORZI ROCHA
RELATOR